Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-78.2018.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000090-78.2018.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA - CPF: 005.017.021-05 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000090-78.2018.8.11.0098

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto Esperidião

Recorrente(s):

JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA

Recorrido(s):

LARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECEBIMENTO DE FATURA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA DE FATURA RESIDUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO PLEITEADO.

A parte Recorrente tenta demonstrar o seu direito através de argumentos, contudo, não sem fazer prova mínima dos fatos alegados.

A Reclamante não menciona data do pedido de cancelamento/desligamento do serviço, sendo que quem trouxe a referida informação foi a própria Reclamada.

Após a informação do não pagamento de saldo residual, a Reclamante, tanto na impugnação quanto nas razões de recurso, apenas alega que não houve comprovação do débito, quase que alterando a versão da inicial.

Sendo assim, devida a fatura cobrada em 19/03/2017, a qual não foi paga pelo Autor.

A cobrança de fatura residual é devida pelo consumidor e sua cobrança constitui exercício regular de um direito da Ré, que prestou um serviço do qual não houve a contraprestação pecuniária devida.

Por fim, como bem pontuado em sentença, a UC do antigo endereço no qual o Autor informou que reside a Sra. Valdemira é diferente da UC cobrada na fatura objeto destes autos.

DANO MORAL INEXISTENTE

Inexiste se considerar a existência de dano moral quando a concessionária age dentro dos seus meios legais de cobrança.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022